Tribunal: TJDFT
Processo: 0729469-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729469-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WF COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA, W.A.L.S. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, WBBL COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - EPP, BLT COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA, ABWA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, SARW COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, VS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, TAGN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, LUZ SUPER ATACADISTA LTDA, POLEN ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: MEDYSON DO NASCIMENTO SOBRINHO 02649246146, MEDYSON DO NASCIMENTO SOBRINHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por POLEN ALIMENTOS LTDA E OUTROS contra decisão de ID 102216451, proferida em ação ajuizada pelo rito ordinário, em face de MEDYSON DO NASCIMENTO SOBRINHO E OUTRO, que indeferiu o pedido cautelar de bloqueio de valores. Afirmam, em suma, que o agravado, na condição de funcionário da agravante, praticou uma série de furtos mediante fraude, desviando o valor total de R$ 787.737,30; que o agravado modificava os códigos de barras dos boletos que seriam pagos aos fornecedores, de modo que a quantia iria para sua conta pessoal; que o agravado aparenta, nas redes sociais, dilapidar seu patrimônio; que, a partir de 19/5/2021, foi constituída pessoa jurídica, que figura como segunda agravada, para viabilizar os desvios; Requerem, liminarmente, o bloqueio de valores e patrimônio até o limite de R$ 787.737,30, o que pretendem ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 28980446). É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. É certo que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, na forma prevista no artigo 301 do Código de Processo Civil. Todavia, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil). Na hipótese, não estão presentes os mencionados requisitos legais. Não há, com base nas informações contidas no agravo de instrumento, elementos suficientes para justificar o bloqueio da quantia. A suposta prática do furto mediante fraude é comprovada pelo registro de um boletim de ocorrência (sem apontar se houve algum desdobramento ou diligência realizada pela autoridade policial). Ademais, o próprio valor obtido pelos agravados, a partir da suposta prática criminosa, não está claramente identificado. A despeito de requerer a restituição de R$ 787.737,30, os agravantes afirmam no recurso que “até o presente momento foram constatados 05 boletos com essa tentativa de fraude conforme farta documentação carreada aos autos”, sem esmiuçar qual o valor desses títulos. Ademais, na petição de ID 102175159, juntada aos autos principais, os agravantes afirmam que “O Primeiro Réu ainda é funcionário das Autoras e suas atividades laborais são exercidas nesta Cidade de Santa Maria-DF”, contrastando a informação contida no agravo de instrumento de que foi desligado em 3/8/2021. Ou seja, existem diversos fatores merecedores de maior esclarecimento, de modo que é necessário assegurar o contraditório, em cognição exauriente, a fim de que seja apurada a alegada fraude praticada e sua extensão. Não há, de plano, elementos probatórios suficientes para autorizar medida assecuratória, consistente na determinação do bloqueio da quantia afirmada pelos agravantes, sobretudo porque os documentos até então apresentados foram produzidos unilateralmente. Ainda que presente o risco de dano, consistente na hipotética dilapidação patrimonial (se ficar confirmada a responsabilidade dos agravados pelos atos ilícitos), não foi preenchido o requisito da probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória pretendida, sem prejuízo da posterior reavaliação da questão, por ocasião do julgamento de mérito. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Desnecessária a intimação do agravado, não citado na origem. Comunique-se ao juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 18 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora